Tribunal: CARF
Processo: 11543.000491/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000491/2008-33
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-008.961 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/2001
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA
DATA
DO
JULGAMENTO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 63. SÚMULA
CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da
época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar
de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 63 que alterou o valor
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000491/2008-33
Fl. 3125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000491/2008-33

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF (fls. 3096-3097)
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento do Débito –
NFLD/DEBCAD no 37.125.831-6 (fls. 2-143), que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias destinadas a terceiros, em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento –
Cesan (CNPJ no 28.151.363/0001-47), referente a fatos geradores ocorridos no período de
01/1997 a 12/2003. A autuação alcançou o montante de R$ 1.624.060,60 (um milhão
seiscentos e vinte e quatro mil e sessenta reais e sessenta centavos). A notificação aconteceu
em 23/11/2007 (fl. 144).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
da Notificação de Lançamento (fls. 44-48) o seguinte:
O FNDE, tendo verificado irregularidade no recolhimento do salário educação,
formalizou representação administrativa à RFB, acompanhada de elementos de
convicção.
O exame realizado pelo FNDE consistiu em verificar a regularidade das deduções
realizadas na modalidade "indenização de dependentes", baseando-se nas informações
constantes do Sistema de Gestão da Arrecadação — SIGA da autarquia. Verificou-se se
o valor deduzido no documento de arrecadação do salário educação era equivalente ao
número de alunos beneficiários informado pela empresa na Relação de Alunos
Indenizados — RAI.
Nos casos em que não houve entrega da RAI, os valores apurados pelo FNDE foram
integramente os deduzidos pela empresa no Comprovante de Arrecadação Direta —
CAD.
Com base no cruzamento das informações da RAI com as deduções realizadas pela
empresa no documento de arrecadação, foi emitido Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento, o qual foi anexado à representação administrativa encaminhada à RFB
para constituição do crédito tributário.
[...]
Uma vez que as deduções foram realizadas em desacordo com as informações prestadas
ao FNDE, cabe realizar o lançamento correspondente à glosa das deduções indevidas,
razão pela qual é emitida esta NFLD.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 49-141): i) Ofício
FNDE/DIFIN n° 025/2007, de 14 de junho de 2007; ii) Ofício COFIS/GAB n° 2007/082, de 11
de julho de 2007;
iii)
Ofício n° 033/2007,
de 27 de agosto
de 2007
—
CGEOP/DIFIN/FNDE/MEC; iv) Representação Administrativa encaminhada pelo FNDE à
RFB; v) Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento; vi) Quadro de lançamento de
débito; vii) Demonstrativo de Recolhimento do Salário-Educação e viii) Relação de alunos
beneficiários do Sistema de Mànutenção do Ensino – SME.
Fl. 3126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000491/2008-33

A contribuinte apresentou impugnação em 26/12/2007 (fls. 145-169) alegando
que:
a) Tendo em vista que o lançamento se deu em 24/10/2007, estão extintos os
créditos referentes aos anos de 1997 a 2002, posto que já foram alcançados
pela decadência. A regra aplicável ao caso é aquela prevista no art. 150, §
4o, do CTN, posto que não cabe a aplicação do art. 45 da Lei no 8.212/91 –
que não se trata de Lei Complementar, como exige a CF.
b) A impugnante sempre efetuou os recolhimentos necessários e quitou os
parcelamentos concedidos.
c) Os documentos apresentados com a impugnação comprova, o número de
dependentes beneficiários ativos em cada mês e os valores indenizados,
repassados no período assinalado na NFLD aos seus empregados inscritos,
conforme autorizava a legislação vigente. Incluem-se aqui, também, as
declarações de frequência escolar dos dependentes beneficiados, assinadas
pelos empregados da Cesan, divididas por semestre de 1997 a 2003.
d) Dessa forma, resta comprovado que as deduções efetivadas pela empresa
não foram indevidas, como alega-se na autuação, nem mesmo merecedora
de glosa integral, haja vista a documentação anexada que comprova a
existência inequívoca de bolsas geradas pela Cia ., proporcionalmente ao
número de beneficiados do ensino fundamental que a Cia. detinha nas
épocas assinaladas, não restando dúvidas quanto à abusividade do valor
que está sendo cobrado, eis que conflitante aos fatos reais ocorridos e que
estão sendo comprovados.
e) As informações prestadas pela CESAN para atualização do cadastro de
alunos beneficiários, mantido pelo FNDE, foram encaminhadas conforme
orientações da própria Autarquia, de forma semestral (até 31/07, para os
dados relativos ao 1 2 semestre, e 31/01 do exercício seguinte, para os
dados relativos ao 2° semestre), nos termos do que dispõe o art. 10 da Res.
3/2000.
f) A fiscalização pratica indevidamente a cobrança de juros sobre juros e
também a aplicação da taxa Selic aos valores referidos na NFLD.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera a 1, impugnante seja acolhida a presente impugnação em seu EFEITO
SUSPENSIVO para, ao final, cancelar o débito fiscal reclamado, requerendo:
a) Seja acolhida in totum a prejudicial de mérito argüida e conseqüentemente seja
desconstituída a presente NFLD, no que tange aos créditos tributários gerados de janeiro
de 1997 a outubro de 2002 , eis que já extintos pela decadência prevista no § 42 do art.
150 do Codex Tributário ao qual se aplica às contribuições sociais e previdenciárias,
conforme determinado em reticentes julgados e principalmente no último julgamento da
matéria pelo Superior Tribunal de Justiça;
Fl. 3127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000491/2008-33

b) Caso assim não entenda-se, o que ora se admite por amor à argumentação, requer seja
desconstituída a presente NFLD, tendo em vista que a Impugnante recolheu a
contribuição social prevista na Notificação Fiscal, e deduziu os valores pertinentes às
vagas/bolsas criadas aos dependentes beneficiários/mês, no número apontado no
demonstrativo e comprovado pelas declarações de frequência juntadas, revisando e
afastando-se os abusivos e injustos valores constituídos de forma integral na presente
NFLD;
c) seja afastada a aplicação da Taxa SELIC para incidir, em substituição, a correção
monetária pelos coeficientes oficiais, limitado a 1 % ao mês;
d) Por fim, protesta pela produção de todo gênero de provas em direito admitidas, sem
exclusão de qualquer modalidade, inclusive juntada de novos documentos que se
fizerem necessários.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 170-3071): i)
Atas de reunião extraordinária do conselho de administração da impugnante e de assembleia
geral extraordinária dos seus acionistas; ii) Documentos pessoais; iii) Cópia da NFLD em
questão; iv) Comparativo entre retenções, repasses e devoluções realizadas – Salário educação –
01/1997 a 12/2003; v) Relatórios de conferência da verba relativos ao salário educação no
período fiscalizado; vi) Formulários de salário educação referentes ao período fiscalizado e vii)
Lista de empregados para a obtenção de salário educação.
Conforme despacho de fls. 3074-3076, foi determinado o encaminhamento dos
autos para a Autoridade Notificante para exame da documentação apresentada pela impugnante
e, com isso, a emissão de parecer conclusivo sobre sua validade, realizando as retificações que se
mostrassem necessárias. Foi determinado prazo de 30 dias para manifestação da contribuinte
após a conclusão das diligências.
Sobreveio informação fiscal no seguinte sentido (fl. 3079):
1) Em diligência à empresa supra, solicitada pela 5a Turma da DRJ/BSA, informamos o
seguinte:
2) Analisamos a documentação apresentada pela empresa e contatamos que, apesar da
não entrega da Relação de Alunos Indenizados — RAI, a mesma efetuava
semestralmente o pagamento ao responsável pelo Beneficiário, conforme cópias já
anexadas, quando da defesa, no presente processo.
3) Informamos que examinamos a referida documentação e constatamos que a mesma é
idônea.
4) Informamos ainda, que apesar da idoneidade da documentação, esta não supriu
integralmente o valor deduzido a título de salário-educação.
5) Assim sendo, segue em anexo planilha demonstrando, por competência, o débito
correto que deveria ter sido apurado.
6) A Equipe Fiscal 17 para as providências cabíveis.
A planilha referida encontra-se às fls. 3080 e 3081.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ),
por meio do Acórdão no 06/04/2010, de 06 de abril de 2010 (fls. 3096-3103), deu parcial
Fl. 3128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000491/2008-33

provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/2001
NFLD n.° 37. 125:831 -6
SALÁRIO EDUCAÇÃO. GLOSA. DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGO 45 DA LEI No 8.212/91. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n°
8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em
20/06/2008.
JUROS. SELIC:
As contribuições sociais arrecadadas em atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC ; de caráter
irrelevável.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois
momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício,
observando-se a legislação da época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF, em
Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada
então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
In casu, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 63 que alterou o valor
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00.
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
Fl. 3129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000491/2008-33

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 3130
DF CARF MF
Documento nato-digital